Tribunal: TJDFT
Processo: 0002292-15.2016.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. Não é possível a cobrança da tarifa do seguro de proteção financeira, em arrendamento mercantil, se não há nos autos a apólice que comprove a efetivação do seguro.
2. Deu-se provimento ao apelo da ré.